Tribunal: TCU
Processo: 037.627/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13111/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 037.627/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Alves dos Santos (CPF XXX.232.351-XX); Antonio Vilela de Melo (CPF XXX.294.821-XX); Carlos Viana de Oliveira (CPF XXX.321.421-XX); Claudia Cristina de Carvalho (CPF XXX.736.771-XX); Helena Soria Teixeira (CPF XXX.321.901-XX); Joice Stein (CPF XXX.566.900-XX); Maria Aparecida Escobar (CPF XXX.964.461-XX); Rosaria Moura Paniago (CPF XXX.907.681-XX); Silvio de Oliveira Batista (CPF XXX.308.938-XX) e Wanderley Campos Dolacio (CPF XXX.338.261-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.